Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-20.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700489-20.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL PEDRO DA ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Prova em Sentido Contrário - Indeferimento JOEL PEDRO DA ROCHA interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, a qual declarou a prescrição da pretensão autoral. Em suas razões recursais, dentre outros fundamentos, o recorrente aduz fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça, não podendo pagar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Pois bem. Com efeito, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, a recorrente defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça, ao fundamento de sua remuneração mensal estar comprometida. Contudo, dos documentos acostados aos autos é possível perceber o recebimento de remuneração bruta mensal superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em que pese o comprometimento de parte da renda mensal da parte, esse fato, por si só, não afasta o recebimento de renda mensal superior à média nacional. Ressalta-se que o comprometimento da renda mensal, infelizmente, é realidade de grande parte da população brasileira, não sendo fundamento, tão somente, para a concessão da justiça gratuita. Demais, verifica-se ter sido o feito formulado perante o juízo de origem, o qual foi indeferido e a parte recorrente realizou o recolhimento das custas processuais. Assim, afasta-se a presunção contida na Declaração de Hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Consigno que o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator